Tribunal: TJSP
Processo: 1022909-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Fornecimento de Energia Elétrica – Existência de relação jurídica entre as partes – Empresa concessionária de serviço público constatou violação do lacre de medidor de consumo do estabelecimento comercial autor – Exercício de controle de legalidade de ato administrativo, praticado pela concessionária - Troca de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Fornecimento de Energia Elétrica – Existência de relação jurídica entre as partes – Empresa concessionária de serviço público constatou violação do lacre de medidor de consumo do estabelecimento comercial autor – Exercício de controle de legalidade de ato administrativo, praticado pela concessionária - Troca de equipamento - Legalidade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e do débito apresentado durante período de fraude de consumo - Devida a cobrança de valor correspondente a diferença entre o consumo já faturado e o valor realmente consumido – Alegação de corte no fornecimento de energia não comprovado - Danos morais não caracterizados – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.